Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITOS PRATICADOS NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS.
I – Havendo prova nos autos de que o réu foi regularmente intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor e tendo ele admitido ter ciência destas, configurado está o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, não havendo que se falar em ausência de dolo e tampouco em erro de tipo.
II – O crime de violação de domicílio, descrito no art. 150 do CP, se caracteriza com o dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta, de modo que para sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do agente.
III – O fato dos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio terem sido cometidos na presença do filho do casal extrapola as elementares do tipo, sendo fundamentação apta para a avaliação negativa das circunstâncias do crime, independentemente dessas matérias terem ou não sido descritas na denúncia.
IV – Se o réu admite ter sido intimado da decisão que deferiu medidas protetivas bem como ter ingressado na residência da vítima e ali permanecido sem o consentimento da vítima, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.
V – A participação do réu em grupo reflexivo em cumprimento de determinação judicial não justifica a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.
VI – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.